Tribunal: TJSP
Processo: 2138753-34.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistindo obscuridade na decisão que analisou o pedido de concessão da tutela antecipada, não há fundamento para se acolher os Embargos de Declaração.